Tribunal: STF
Processo: MS 21294
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-23
Data de publicação: 1991-10-23

Ementa:
EMENTA: Demissão de funcionário estável, mediante processo
administrativo, por crime contra a administração pública: validade:
análise de jurisprudência e doutrina.
1.      Se o fato único imputado ao funcionário constitui
crime contra a administração pública, essa é também a única e
exclusiva capitulação legal, que lhe corresponde, no rol das
infrações disciplinares sujeitas à pena de demissão.
2.      Não obstante, é firme a jurisprudência do STF, com o
melhor respaldo doutrinário, no sentido de que a demissão do
funcionário público motivada pela prática de crime funcional pode
fazer-se mediante processo administrativo, decidido antes da solução
do processo penal pelo mesmo fato; esse entendimento não é afetado
pela superveniência da presunção constitucional de não culpabilidade
(CF, art. 5º,LVII).
3.      A questão da realidade do motivo da demissão do
funcionário estável - em que se insere a da existência de prova da
imputação - não é imune ao controle judiciário, mas, nessa hipótese,
o mandado de segurança não é, de regra, a via processual adequada.